Tribunal: TJES
Processo: 5002990-59.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002990-59.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARILDO DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: FRANSUELEN RAMOS e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002990-59.2024.8.08.0026

RECORRENTE:
ARILDO DE SOUZA SILVA

RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; FRANSUELIO RAMOS DA SILVA BARRETO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO IPVA ATÉ A EFETIVA COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO MEDIANTE INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS ADMINISTRATIVOS INDISPENSÁVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma restringe-se à insurgência do recorrente contra o indeferimento do pedido de transferência judicial da propriedade do veículo ao adquirente, mantendo-se hígidos os demais capítulos da sentença que reconheceram, de um lado, a responsabilidade solidária do alienante pelos débitos tributários até a efetiva comunicação da venda e, de outro, o afastamento excepcional de sua responsabilização por infrações de trânsito posteriores à alienação, diante da indicação do real condutor. O exame do recurso observa estritamente os limites da devolutividade recursal.

2. Restou incontroverso nos autos que o recorrente alienou o veículo em data pretérita, sem, contudo, promover a comunicação da venda ao órgão de trânsito. A ausência dessa providência manteve o bem registrado em seu nome, ocasionando a imputação de encargos tributários e administrativos. Em primeiro grau, reconheceu-se a ocorrência do negócio jurídico e a omissão quanto à comunicação, com solução intermediária: manutenção da responsabilidade tributária até a regular comunicação e afastamento, em caráter excepcional, da responsabilidade por infrações de trânsito mediante indicação judicial do condutor responsável.

3. A sentença recorrida assentou, com correção, que a ausência de comunicação da alienação impede a exclusão automática da responsabilidade do alienante quanto aos débitos de IPVA gerados até a regularização perante o órgão competente. Trata-se de consequência direta da disciplina normativa estadual aplicável à espécie, que prevê a solidariedade entre alienante e adquirente enquanto não formalizada a comunicação da venda. A simples tradição do bem, embora relevante no plano civil, não é suficiente, por si só, para afastar a sujeição passiva tributária nos moldes legalmente previstos. Nesse ponto, a decisão recorrida harmoniza-se com o regime jurídico aplicável e não comporta reforma.

4. No tocante às infrações de trânsito e penalidades administrativas, o juízo de origem adotou solução ponderada e proporcional, afastando a responsabilização do recorrente em razão da possibilidade de indicação do real condutor, reconhecida judicialmente diante das peculiaridades do caso concreto. Tal conclusão preserva os princípios da razoabilidade e da pessoalidade das sanções administrativas, evitando que recaia sobre quem não praticou a infração o ônus correspondente. Esse capítulo da sentença não foi objeto de impugnação específica apta a ensejar modificação.

5. A irresignação recursal concentra-se no indeferimento da transferência judicial da propriedade do veículo ao adquirente. Contudo, a pretensão esbarra na ausência de pressupostos administrativos indispensáveis à regularização registral, notadamente aqueles relacionados à vistoria e às exigências técnicas próprias do sistema de trânsito. A via judicial não se presta a suprimir etapas administrativas essenciais, sob pena de violação ao regime legal que disciplina o controle e a segurança do tráfego. Assim, a manutenção do indeferimento mostra-se juridicamente adequada, não se evidenciando
error in judicando
capaz de justificar a reforma do decisum.

6. Diante do conjunto probatório e da correta subsunção dos fatos ao direito aplicável, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente todas as questões controvertidas, observando os limites da lide e da devolutividade recursal. Não há reparos a serem feitos.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)